Tribunal: TJSP
Processo: 1501178-91.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo simples. Sentença condenatória. Ministério Público busca o recrudescimento da pena-base e do regime prisional. Com parcial razão a insurgência ministerial. Autoria e materialidade devidamente comprovados. Réu confesso. Admissão de culpa embasa nos demais elementos de prova colacionados. Defesa sequer se insurgiu contra a condenação. Pena bem dosada. Patamar aplicado na

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo simples. Sentença condenatória. Ministério Público busca o recrudescimento da pena-base e do regime prisional. Com parcial razão a insurgência ministerial. Autoria e materialidade devidamente comprovados. Réu confesso. Admissão de culpa embasa nos demais elementos de prova colacionados. Defesa sequer se insurgiu contra a condenação. Pena bem dosada. Patamar aplicado na primeira fase da dosimetria adequado e compatível com as circunstâncias do delito. Entretanto, imperativo o recrudescimento do regime prisional. Regime fechado fixado com base em circunstâncias concretas, em atenção ao disposto nas Súmulas no 718 e no 719 do STF e na Súmula no 440 do STJ. Impossível a concessão de benefícios. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1501178-
91.2019.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado RONALDO DOMINGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501178-91.2019.8.26.0567 -Voto no 10.300
2
APELAÇÃO no 1501178-91.2019.8.26.0567
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: RONALDO DOMINGUES
Comarca: Sorocaba
Magistrado(a): Dr(a). Daniella Camberlingo Querobim
Voto no: 10.300
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo simples. Sentença condenatória.
Ministério Público busca o recrudescimento da pena-base e do
regime prisional. Com parcial razão a insurgência ministerial.
Autoria e materialidade devidamente comprovados. Réu confesso.
Admissão de culpa embasa nos demais elementos de prova
colacionados. Defesa sequer se insurgiu contra a condenação. Pena
bem dosada. Patamar aplicado na primeira fase da dosimetria
adequado e compatível com as circunstâncias do delito.
Entretanto, imperativo o recrudescimento do regime prisional.
Regime fechado fixado com base em circunstâncias concretas, em
atenção ao disposto nas Súmulas no 718 e no 719 do STF e na
Súmula no 440 do STJ. Impossível a concessão de benefícios.
Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo, contra r. sentença, cujo relatório se colhe,
proferida em 12 de novembro de 2019, do MM. Juízo da 3a Vara Criminal da
Comarca de Sorocaba que condenou RONALDO DOMINGUES às penas de 04
(quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez)
dias-multa, no piso, por incurso nos artigo 157, caput, do Código Penal, sendo-
lhe, ainda, deferido o direito de recorrer em liberdade (fls. 119/121).
O Ministério Público, em suas razões recursais, pretende o
recrudescimento da pena-base e a fixação do regime fechado para início de
cumprimento da reprimenda (fls. 133/141).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual a
defesa rebateu as arguições ministeriais (fls. 147/150).
Regularmente processado, a Douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso ministerial (fls. 166/169).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501178-91.2019.8.26.0567 -Voto no 10.300
3
É o relatório, passo a decidir.
A respeitável sentença bem valorou a prova, merecendo,
contudo, reparo no regime prisional.
Consoante descreve a denúncia, no dia 08 de julho de 2019,
por volta das 23h30min, na Avenida General Carneiro, no 475, bairro Jardim
Costa Dias, na cidade de Sorocaba, RONALDO DOMINGUES subtraiu para si,
mediante grave ameaça e violência, 01 (um) aparelho celular, da marca
Samsung, pertencente à vítima Patrícia Aparecida de Campos Simões Barbosa.
Segundo o apurado, na data dos fatos, o acusado dirigiu-se
ao endereço em epígrafe com o intuito de roubar bens das pessoas que
transitavam pelo local. Chegando lá, subjugou a vítima Patrícia, ameaçando-a
gravemente e, de maneira violenta, puxou a bolsa da vítima arremessando-a ao
solo. Da violência empregada no roubo resultaram lesões corporais na mão
esquerda da vítima.
Em seguida, empreendeu fuga do local, a pé, em direção à
Avenida Afonso Vergueiro.
A Polícia Militar foi acionada e informada a respeito dos
fatos e das características do acusado, de modo que procederam as diligências a
fim de encontra-lo. Durante a procura, um vigia que estava na esquina da Rua
Ana Augusto com a Avenida General Carneiro, noticiou que o acusado largou a
bolsa da vítima e continuou caminhando sentido Avenida Afonso Vergueiro.
Logo depois, a Polícia Militar localizou o acusado que, ao
avistar a viatura policial, tentou fugir, mas foi detido. Em busca pessoal, foi
localizado um aparelho celular em sua posse.
Indagado no local, RONALDO confessou a prática
criminosa, sendo preso em flagrante delito.
A vítima, por sua vez, reconheceu, sem sombra de dúvidas,
RONALDO DOMINGUES, como sendo o autor do delito e, também, reconheceu
seu celular subtraído.
Encerrada a instrução, RONALDO foi condenado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501178-91.2019.8.26.0567 -Voto no 10.300
4
prática de roubo.
Insurge-se, entretanto, o Ministério Público, requerendo o
recrudescimento da pena-base e do regime prisional.
Com parcial razão ao seu pleito.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 01/05), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo auto
de exibição e apreensão (fl. 11), pelo auto de reconhecimento pessoal (fl. 12),
pelo auto de reconhecimento de objeto (fl. 13), bem como nas demais provas dos
autos.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
Inclusive, sobejamente comprovadas, a defesa sequer se
insurge contra a condenação, tendo transcorrido in albis o prazo recursal.
Frise-se que o acusado confessou o delito, em ambas as
fases da persecução penal, corroborada sua admissão de culpa pelo relato das
vítimas e as demais provas dos autos.
A dosimetria também não comporta reparos.
Atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal,
notadamente os maus antecedentes ostentados pelo acusado, a pena-base foi
fixada no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no
piso.
Nesse ponto, pretende o Ministério Público a majoração da
pena, sob a alegação de que a violência empregada contra a vítima, justificam
maior rigor do Estado na fixação da basilar.
Contudo, em que pesem os argumentos lançados pela
acusação, não vislumbro motivos para maior recrudescimento da pena-base.
O emprego da violência pelo acusado para poder subtrair o
bem da vítima constitui, de fato, elemento esperado pelo tipo penal em análise e
não dolo exacerbado. Ademais, a vítima ao ver-se subjugada pelo réu, acabou
reagindo e segurando a bolsa, tentando evitar que o réu a levasse e diante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501178-91.2019.8.26.0567 -Voto no 10.300
5
sua reação, houve a ocorrência dos ferimentos. Dessa forma, diferentemente do
que ocorreria caso o réu se utilizasse violência real para a empreitada delituosa,
seria coerente e adequado o aumento.
Assim, mantenho a basilar no mínimo como medida
apropriada, suficiente e compatível com a conduta.
Destaque-se, ainda, que a escolha feita pelo MM.
Magistrado a quo deve ser prestigiada, por estar mais próximo das provas e dos
fatos.
Na segunda fase, reconhecida a confissão do acusado, a
pena se manteve no mínimo, em homenagem à Súmula no 231 do STJ.
Sem alterações na terceira fase, a pena se tornou definitiva
em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso.
Estabeleceu-se o regime inicial aberto, insurgindo-se o
Ministério Público pelo recrudescimento do regime prisional.
E com razão o seu pleito.
Ao Magistrado compete fixar o regime inicial de
cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção do
delito, respeitados os ditames legais.
No caso, além de possuir elevado e negativo impacto social,
a conduta do apelante revestiu-se de enorme gravidade, mormente praticado o
delito com violência e grave ameaça às pessoas, exigindo tratamento mais
rigoroso e severo, devendo ser submetido ao regime de segregação total até que,
paulatinamente, possa ser reinserido no corpo social.
Nesse sentido, o regime fechado é aquele que mais se
coaduna com os objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena, capaz
de incutir no acusado a terapêutica prisional.
Note-se que não há que se falar em ofensa às Súmulas no
718 e no 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, tampouco à Súmula no 440
do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o estabelecimento de tal regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501178-91.2019.8.26.0567 -Voto no 10.300
6
decorre dos fatos concretos, devidamente comprovados nos autos, e não da
mera opinião deste julgador.
Por fim, o quantum de pena fixado e a violência ou grave
ameaça que compõe o delito não autorizam a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, pois ausentes os requisitos do artigo 44, do
Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso ministerial para o fim de fixar o regime fechado para o início de
cumprimento da reprimenda de RONALDO DOMINGUES, mantendo-se, no mais,
a r. decisão atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Nos termos do parágrafo único do artigo 1o da Resolução no
113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, comunique-se o Juízo da Execução
sobre a alteração ocorrida.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR